Tribunal: TJDFT
Processo: 0726419-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO. FALTA DE CUIDADO AO REALIZAR A MANOBRA. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$2.677,86 (dois mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a conduta culposa, caracterizada pela imprudência do condutor do veículo de propriedade da recorrente, foi a causa determinante da colisão entre os veículos, não tendo sido demonstrada a existência de qualquer causa excludente de culpabilidade.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que, apesar de ser a proprietária do veículo, não teria participado do acidente, tampouco concorrido para a sua ocorrência. No mérito, alega que o recorrido trafegava em alta velocidade pela faixa da esquerda e não teria observado a entrada do veículo conduzido pelo seu irmão na BR – 070. Sustenta que era obrigação do recorrido manter a devida atenção à via e reduzir a velocidade ao perceber manobras de outros veículos. Argumenta que o recorrido não adotou os cuidados necessários para garantir a segurança na condução do seu veículo.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que seja declarada a culpa concorrente das partes.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 64703040. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela condenação da recorrente por litigância de má-fé, sob o fundamento de que o recurso inominado teria caráter protelatório.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A proprietária do veículo é solidariamente responsável pelos atos culposos de terceiros que conduzem o seu automóvel, com habilitação vencida ID. 64702973 e causam um acidente de trânsito. Tendo feito a escolha impertinente de emprestar o seu carro ao seu irmão, que não estava autorizado a dirigir, a proprietária do bem assume a responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros, nos termos do art. 186 do Código Civil.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
9. Nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o “condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. Além disso, dispõe o art. 34 do CTB que ‘o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade’.
10. Ao analisar os autos, observo que foi realizada manobra imprudente pelo condutor do veículo Celta (irmão da recorrente), pois durante a condução ele não se atentou para as condições locais do trânsito e, saindo do acostamento, adentrou na pista principal, dando causa ao acidente de trânsito sob análise. Com efeito, seria prudente que o motorista, antes de ingressar na rodovia e realizar a manobra de transposição de faixas, verificasse as condições do tráfego, a fim de efetuar o deslocamento lateral no momento adequado.
11. Assim, corroboro com o trecho da sentença que destacou: “Da análise das alegações trazidas pelas partes e com base na prova coligida aos autos, é possível concluir que o motorista do veículo Chevrolet CELTA, placa JJB-5450, cor PRETA violou as normas de trânsito vigentes ao sair do acostamento e ingressar na via principal sem se cercar das cautelas necessárias para realizar a manobra, vindo a interceptar a trajetória do veículo do autor (que trafegava na via principal) e a provocar a colisão. Não há qualquer prova nos autos que conduza à conclusão de que o autor imprimia velocidade acima da máxima permitida.”
12. Da litigância de má-fé. Conforme a inteligência do art. 80, inc. IV, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele opõe resistência injustificada ao andamento do processo. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
13. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que a recorrente tenha dolosamente transgredido os referidos princípios de modo a se comprovar a resistência injustificada ao andamento do processo, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
14. Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, não havendo inclusive falar em culpa concorrente das partes.
V – DISPOSITIVO.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Porém, a exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.
17. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora/recorrida. Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”.
18. Sendo assim, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor do advogado dativo da parte autora/recorrida, Dr. Fabrício de Sousa Sampaio, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrente do recurso inominado apresentado. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.